Tribunal: TJBA
Processo: 0580171-73.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Recurso em Sentido Estrito Nº 0580171-73.2017.8.05.0001 Recorrente: Frederico Santos Costa Advogado: Wagner Veloso Martins (OAB/BA nº 37.160) Advogado: João Henrique Pereira Santos – (OAB/BA nº 32.789) Advogada: Taiara Tamila Santos Nunes (OAB/BA nº 39.731) Advogado: Osvaldo Emanuel Almeida Alves (OAB/BA nº 13.924) Advogado: Eduardo Bouza Carracedo (OAB/BA nº 870-B) Recorrente: Alexsandro Souza Cerqueira Advogado: Antonio Glorisman dos Santos (OAB/BA n° 11.089) Advogada: Liz Glorisman Ramos Santos (OAB/BA n° 65.422) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Fernando Lucas Carvalho Villar de Souza Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS FORMAS TENTADA E CONSUMADA (ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, E ART. 121, § 2º, INCISOS II, III E IV, C/C O ART. 14, INCISO II (TRÊS VEZES), TODOS DO CÓDIGO PENAL). PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA PRESENTE NOS AUTOS. INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, COLHIDOS NAS FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL. PLEITOS DE ABSOLVIÇÕES SUMÁRIAS NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA QUE NÃO PODE SER ACOLHIDO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. MEIOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM ANIMUS NECANDI. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS AS PROVAS DOS AUTOS. PARECER MINISTERIAL OPINANDO PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0580171-73.2017.8.05.0001, em que são as partes acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO aos Recursos, nos termos do voto do relator.